Tribunal: TJDFT
Processo: 0714547-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714547-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO DE ARAUJO LOPES AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Mário de Araújo Lopes contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento, indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 228924813). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, oportunidade em que o agravante foi intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 71347863). 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação, pois não houve o recolhimento do preparo, tampouco recurso contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 72340251). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. O agravante foi intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 71347863), contudo, não comprovou o pagamento, tampouco recorreu da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, conforme certidão de ID no 72340251. 7. Como consequência, o recurso não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO